Tribunal: STF
Processo: RHC 261962
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Henrique Sacramento Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, impetrado em substituição à revisão criminal, visando à concessão da ordem para revisar a dosimetria da pena aplicada ao paciente. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 diasmulta, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, incisos II e III, da Lei n. 11.343/2006. A apelação criminal resultou na redução da pena para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    3. O habeas corpus foi indeferido liminarmente por ser sucedâneo de revisão criminal, para a qual o STJ é incompetente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para revisar a dosimetria da pena, em face da alegada ausência de fundamentação idônea no acórdão impugnado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STJ é incompetente para processar habeas corpus que se configure como substitutivo de revisão criminal, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.



    4. Não se verifica ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A competência para processar revisões criminais é do STJ, conforme o art. 105, inciso I, alínea 'e', da Constituição Federal".



    (HC 1.001.852 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “seja cassado o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referendado pelo STJ, na parte relativa à dosimetria da pena, determinando que seja proferida nova decisão com a devida e idônea fundamentação para a aplicação ou não da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 analisando exclusivamente os requisitos legais, bem como para desde logo fixar o regime inicial de cumprimento da pena como o semiaberto”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. DEBATE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em que se busca a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e do regime inicial semiaberto na condenação definitiva do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 



    2. Este e. Supremo Tribunal Federal entende pela impossibilidade de conhecimento de impetrações em face de condenações transitadas em julgado, sendo acertado o não conhecimento do writ recorrido. 



    3. Além disso, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o afastamento da minorante do tráfico privilegiado e a imposição de regime inicial fechado. Entender de modo diverso demandaria indevido revolvimento probatório. Precedentes. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente